Tribunal: STF
Processo: RE 75848
Classe: RE
Órgão julgador: XAVIER DE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1973-06-04
Data de publicação: 1973-06-04

Ementa:
"LEI N.4.380/64, ARTS. 5 E 6. LEI N.4.864/65, ART. 3, PAR 3, LEI
N.5.049/66, ART. 3, PAR 3. DL.19/66. AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS AO EXTINTO
IAPI, DE QUE E SUCESSOR O INPS. O PLENÁRIO DO STF FIRMOU O
ENTENDIMENTO DE QUE OS CONTRATOS REFERENTES A IMÓVEIS CUJOS
OCUPANTES OPTARAM PELA AQUISIÇÃO A PARTIR DA VIGENCIA DA LEI N.
5.049/66 E ATÉ A VIGENCIA DO DL. N.19/66 ESTAO ISENTOS DE CORREÇÃO
MONETÁRIA.